Tribunal: TJSP
Processo: 2390938-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu expedição de oficio à empregadora do executado acerca de valores a serem recebidos a título de participação nos lucros e resultados (PLR) ou eventuais "bônus" e, em caso positivo, efetuar a penhora – PRELIMINAR – Nulidade da decisão, por alegada por violação ao contraditório e princípio da não surpresa – Rejeição - Em caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu expedição de oficio à empregadora do executado acerca de valores a serem recebidos a título de participação nos lucros e resultados (PLR) ou eventuais "bônus" e, em caso positivo, efetuar a penhora – PRELIMINAR – Nulidade da decisão, por alegada por violação ao contraditório e princípio da não surpresa – Rejeição - Em caso de efetivação da penhora, regra geral, a parte executada será intimada do ato para eventual manifestação (art. 841 e parágrafos, CPC) – MÉRITO – Participação nos lucros e resultados (PLR) e bônus – Possibilidade de penhora - Inaplicabilidade das normas de impenhorabilidade (art. 833, CPC) - Créditos ao qual o empregado terá direito apenas eventualmente, não de forma habitual, e tem a finalidade de, tão somente, incentivar o trabalhador a manter uma produtividade superior (metas de desempenho ou resultado) - Verbas que, portanto, não possuem qualquer relação com o salário, tampouco ostenta natureza alimentar, e, assim, não se destinam à subsistência do trabalhador - Inteligência do disposto no art. 7o, XI, da CF e nos artigos 1o e 3o da Lei no 10.101/2000 - Precedentes - Decisão mantida – PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO.